Tribunal: TJDFT
Processo: 0042138-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0042138-22.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ELISETE DE JESUS DOS SANTOS BULCAO DECISÃO 1. O executado apela (id 17927725) da sentença da 14a Vara Cível de Brasília (id 17927721) que, em cumprimento individual de sentença coletiva relativo (ACP 1998.01.1.016798-1), extinguiu o processo ante a satisfação da obrigação (CPC 924, II). Alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que não foi sequer apreciada pelo Juízo a quo, o qual preferiu homologar os cálculos da Contadoria Judicial. Suscita, em preliminar, ilegitimidade ativa ad causam, seja porque a exequente não é associada ao IDEC, seja pela limitação territorial da sentença exequenda (Leis 7.347/85 e 9.494/97). Sustenta a necessidade de liquidação (CPC 509, II, e CDC 95), uma vez que o valor devido não é alcançado por simples cálculos aritméticos. Argumenta que os juros moratórios fluem a partir da sua citação na execução individual, com observância ao percentual de 6% ao ano (CCB/16 1.262 e CCB 2.035). Assinala que a correção de janeiro/89 é de 20,36% (42,72% - 22,36%) e que o índice de fevereiro/89 é de 10,14%, e não de 18,35%, como aplicado, devendo-se compensar a diferença. Requer a exclusão dos demais planos econômicos na atualização da dívida, porquanto não contemplados na sentença exequenda. Subsidiariamente, pleiteia a observância do índice de 10,14% para o mês de fevereiro/89. Pede que a atualização monetária do débito seja feita com base nos índices da caderneta de poupança, e não com amparo na tabela de cálculos do Tribunal. Defende a suspensão do feito (RE 626.307/SP). Sem contrarrazões (id 17927732). 2. O recurso não ultrapassa a fase de admissibilidade, porque configurada a preclusão. A preliminar de ilegitimidade ativa já foi apreciada. Confira-se a ementa do ac. 1.088.922 (id 17927306, pág. 18): EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA DESAFETADO PELO STJ. PROSSEGUIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES. COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO IDEC. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o c. Superior Tribunal de Justiça deliberou no sentido de desafetação do recurso especial que mantinha o presente agravo de instrumento sobrestado, deve o processo prosseguir em seu regular trâmite. 2. A Ação Civil Pública, processada pelos autos n° 1998 01 1 016798-9, promoveu a defesa dos direitos difusos e coletivos dos consumidores abstratamente considerados, sendo prescindível exigir de todos os poupadores, como condição para promover a execução da sentença coletiva, eventual autorização individual e expressa concedida ao IDEC na data da propositura daquela demanda. 3. O entendimento adotado por ocasião do julgamento do RE 885.658, firmado com base no julgamento do RE 573.232, não se identifica com a situação retratada na presente execução, razão pela qual os poupadores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, conforme decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. (REsp 1.391.198/RS). 3. Recurso não provido. (Ac. 1.088.922, 4a T. Cível, Des. Cruz Macedo, julgado em 2018). Grifei Quanto aos índices de correção aplicados, atente-se para julgado de minha relatoria que apreciou o agravo interno interposto contra a decisão em que não conheci do AGI 2016.00.2.0382406 (id 17927304, pág. 16) manejado pelo executado: EMENTA Agravo interno - Irregularidade formal: não se conhece de agravo interno cujas razões não guardam congruência com os fundamentos da decisão do relator que negou seguimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.005.690, 4a T. Cível, Des. Fernando Habibe, julgado em 2017). Confira-se excerto do aludido julgado: O motivo pelo qual neguei provimento ao agravo de instrumento foi o confronto a acórdão de recurso repetitivo. Confira-se a decisão que proferi: "(...) O IPC é o índice que melhor reflete a inflação à época dos planos econômicos. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. (...) 4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...) (2a Seção, REsp 1147595, Min. Sidnei Beneti, julgado em 2011). Portanto, o recurso confronta acórdão de recurso repetitivo (CPC 932, IV, b)." Grifos acrescidos Ademais, o abatimento pleiteado (42,72% - 22,36%), já foi realizado pela exequente (id 17927294, pág. 4), o que revela a carência de interesse recursal. Observa-se, ainda, que o termo inicial de incidência dos juros moratórios e a inclusão dos demais planos econômicos foram analisados pela decisão que julgou a impugnação (id 17927290), sem a devolução da matéria ao Tribunal (id 17927292). Verifica-se também que a apelada apresentou novos cálculos (id 17927294, pág. 4), com a exclusão dos juros remuneratórios, como determinado na decisão id 17927290. Quanto à eventual necessidade de liquidação do julgado e à atualização do débito com base nos índices da poupança, nota-se que não foram suscitadas na impugnação (id 17927280, págs. 8-38; 17927288, pág. 1; 17927290, págs. 1-5), nem no agravo interposto contra a decisão que a julgou (id 17927292, págs. 3-23). Intimado para manifestar-se acerca do encerramento do prazo de suspensão do RE 632.212/SP (id 17922714 e 17922717), o recorrente permaneceu inerte (id 17927716), ao contrário da exequente, que pediu a homologação dos cálculos e a extinção do processo pelo pagamento (id 17927720), o que foi feito. 3. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR